Tribunal: TJMT
Processo: 1003425-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003425-48.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERICA ANTONIA LIMBERGER - CPF: 048.151.369-80 (RECORRIDO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA -
CONTRATO

TEMPORÁRIO
- SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL - ART. 10, II, “B” DO ADCT
-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora à estabilidade até cinco meses após o parto.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 100345-48.2019.8.11.0041

impetrado por
ERICA ANTONIA LIMBERGER

contra ato praticado pela

Secretária Adjunta de Políticas de Pessoal de Educação, vinculada à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
, p
ara que
“a autoridade apontada como coatora, promova, incontinente, a reintegração da impetrante ao cargo de professora de educação básica na Escola Estadual Francisca Barros de Carvalho situada na cidade de Rondonópolis/MT e declarar o direito ao recebimento das verbas remuneratórias contratadas pelo período da estabilidade provisória”.

A sentença revisada concedeu a
segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
90683968
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 100345-48.2019.8.11.0041

impetrado por
ERICA ANTONIA LIMBERGER
contra ato praticado pela
Secretária Adjunta de Políticas de Pessoal de Educação, vinculada à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
, p
ara que
“a autoridade apontada como coatora, promova, incontinente, a reintegração da impetrante ao cargo de professora de educação básica na Escola Estadual Francisca Barros de Carvalho situada na cidade de Rondonópolis/MT e declarar o direito ao recebimento das verbas remuneratórias contratadas pelo período da estabilidade provisória”.

Extrai-se dos autos que a impetrante exerceu a função de professora entre 01/6/2018 a 31/7/2018 em virtude de contratação temporária. Mas, foi exonerada de forma indevida quando estava em período de gestação.

Alega, ainda, que buscou a reintegração na função pública na via administrativa, sem êxito, o que motivou a interposição do Mandado de Segurança.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É cediço que a proteção à maternidade é um direito social com amparo constitucional, nos termos dos artigos 6o e 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal
, ex vi:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
.
(Sem grifo no original)

No mesmo sentido, o art. 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, vejamos:

Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:

[...].

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

[...]
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
(Grifei)

Entendimento que é adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO - ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - SERVIDORA GESTANTE - RESCISÃO DO CONTRATO - SETIMO MÊS DE GRAVIDEZ - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA - 5 (CINCO) MESES APÓS O PARTO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. " [...] 2.
O Supremo Tribunal Federal é uníssono acerca do direito subjetivo que possui a servidora ou empregada públicas gestante, inclusive a contratada precária ou temporariamente, seja qual for o regime jurídico de trabalho, à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, nos termos dos artigos 7o, XVIII, da CF/88 e 10o, II, b, do ADCT(...)".
2.

Apelo desprovido. Sentença ratificada
.

(N.U 0003999-66.2014.8.11.0008, Rel.a Des.a MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – FIM DO CONTRATO DURANTE A GESTAÇÃO – ART. 39, §3o, CF/88 – APLICAÇÃO IMEDIATA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA-MATERNIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O servidor público temporário, em regime jurídico estatutário, faz jus a uma série de direitos, conforme previsão do artigo 39, §3o da Carta da República, devendo ser observados quando do regular término contratual.
2. O Supremo Tribunal Federal é uníssono acerca do direito subjetivo que possui a servidora ou empregada públicas gestante, inclusive a contratada precária ou temporariamente, seja qual for o regime jurídico de trabalho, à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, nos termos dos artigos 7o, XVIII, da CF/88 e 10o, II, b, do ADCT.

(N.U 0044192-29.2011.8.11.0041, Rel.a Des.a MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021